Tribunal: TJDFT
Processo: 0744248-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR PARCIAL DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ABATIMENTO. ATUALIZAÇÃO (CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS DE MORA) SOBRE O SALDO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Na execução, sobrevindo depósito em conta judicial destinado ao adimplemento parcial do débito exequendo, referido valor deve ser decotado do valor da dívida até então consolidada para que apenas o remanescente do saldo devedor continue sujeito à atualização (correção monetária mais juros de mora).
2. Recurso conhecido e não provido.